Tribunal: TJDFT
Processo: 0749979-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749979-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELA DISTRIBUIDORA LTDA, GLEISSIANE PEIXOTO GONCALVES AGRAVADO: GUSTAVO GRECO DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELA DISTRIBUIDORA LTDA e GLEISSIANE PEIXOTO GONCALVES contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação de dissolução de sociedade (processo no 0015836-74.2015.8.07.0015), em que contende com GUSTAVO GRECO DE MORAIS. A decisão agravada indeferiu a dilação de prazo para análise de laudo pericial solicitada pela parte agravante: (ID 53720404): “Trata-se de apuração de haveres. Tendo em vista que a parte ré já se manifestou quanto ao laudo pericial, indefiro a dilação de prazo requerida pela parte autora na petição de ID. 177340480, sob pena de desequilíbrio de oportunidades conferidas às partes, nos termos do art. 7o do CPC. Vista ao perito acerca da impugnação de ID. 177324795 e parecer do assistente técnico de ID. 177324796. Após, concluso para sentença” Em suas razões recursais, a parte agravante requer, em liminar, a antecipação da tutela, uma vez que há perigo de prejuízo grave e irreparável, na medida em que poderá ser proferida sentença de homologação dos haveres. No mérito, pede a reforma da sentença para obter a dilação do prazo para análise do laudo pericial. Afirma que o prazo para o perito foi dilatado diversas vezes. Ressalta que o laudo elabora possui 84 páginas, com 15 anexos totalizando aproximadamente 1.310 páginas e que, diante disso, o prazo de 15 dias foi insuficiente para a análise técnica do documento (ID 53720398). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 53720406). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Ademais, segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tema 1.022, “é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC” (REsp 1.707.066-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 03/12/2020, DJe 10/12/2020). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de apuração de haveres decorrente da dissolução parcial da sociedade empresária agravante, visando determinar o valor dos haveres do sócio retirante, agravado. Nota-se dos autos que para avaliação dos lotes da sociedade, foi concedida vista ao avaliador em 11/10/2022 (ID 139470160). O perito requereu o prazo de 60 dias para apresentar o laudo (ID 141314665), em seguida solicitou a dilação do prazo por mais 60 dias (ID 153701755). O assistente técnico registrou ausência de documentos que foram entregues pelas partes. Após, o perito pediu mais 60 dias (ID 63807302), tendo o juízo deferido a dilação por mais 30 dias (ID 173584566). Em 5/10/2023, o laudo foi juntado aos autos, contando com 84 páginas e 15 anexos totalizando aproximadamente 1.310 páginas. O juízo concedeu o prazo de 15 dias para manifestação das partes, tendo o agravado concordado com o laudo (ID 177324795) e os agravantes solicitado dilação do prazo em 30 dias para manifestação (ID 177340480). O magistrado, contudo, indeferiu o pedido com o argumento de que haveria desequilíbrio entre as partes. Nos termos do art. 437, § 2o, do CPC, “poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação”. No caso dos autos, verifica-se que o perito avaliador demorou aproximadamente um ano para elaborar o laudo, de modo que vislumbra complexidade dos documentos. Além disso, o volume dos documentos por si só já exige tempo para análise. Cumpre ressaltar que o prazo para a análise do laudo é dilatório, de modo que cabe ao magistrado avaliar no caso concreto a viabilidade da dilação, considerando inclusive o princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Segundo o princípio da cooperação, o processo resulta de uma atividade cooperativa envolvendo o juiz e as partes, exigindo uma conduta ativa, pautada na boa fé e isonomia de todos os participantes do processo. Especificamente quanto ao juiz, esse deve desempenhar o papel de agente colaborador do processo, indo além de um mero fiscal de regras, com o objetivo de proporcionar tutela jurisdicional específica, célere e adequada. Esse princípio se manifesta como um diálogo entre as partes e o juiz, no entanto, encontra limitações na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL. PRAZO DILATÓRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece no art. 437, § 2o, que "poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação". 2. Na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que 'todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva'. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 3. A sentença padece de error in procedendo. O prazo de manifestação quanto ao laudo pericial não é peremptório, mas dilatório, admite ampliação por requerimento justificado. 4. Na hipótese, apesar do requerimento tempestivo de dilação do prazo, o juízo não apreciou imediatamente o pedido e, posteriormente, mesmo já apresentada a manifestação quanto aos cálculos do perito, desconsiderou as razões apresentadas, o que fere o princípio da cooperação e configura cerceamento do direito de defesa. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (07263276820208070001, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 1/9/2023). -g.n. Ante todo exposto, considerando o evidente perigo de dano em razão da possibilidade de prolação da sentença, vislumbra-se presentes os pressupostos para concessão do pedido liminar. DEFIRO o pedido liminar para dilatar o prazo para manifestação quanto ao laudo pericial contábil por 30 dias. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 24 de novembro de 2023 13:45:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador